Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-33.1990.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000203-33.1990.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIAS FERLIN e outros

Advogado(s): WENDEL SILVA ANTUNES, VICTOR DANIEL MORETTI, MARICI GIANNICO

APELADO: Lila Divina Petro Basso e outros (5)

Advogado(s):MARICI GIANNICO, WENDEL SILVA ANTUNES, VICTOR DANIEL MORETTI, FERNANDA CRISTINA PARZIANELLO SIQUEIRA, KAMILLA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE O FALECIMENTO DO PRIMEIRO RÉU REJEITADA. PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA REPELIDAS.
COMANDO SENTENCIAL DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 561 DO CPC/2015. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AR
BITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8° DO CPC/15. SEN
TENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO
.
RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000203-33.1990.8.05.0022
,

da Comarca de Barreiras, em que figuram como Apelantes
ELIAS FERLIN
e
BUNGE ALIMENTOS S.A.

e

Apelados
LILA DIVINA PETRO BASSO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE RÉ,
nos termos do voto condutor.